Tribunal: TJES
Processo: 0015017-11.2020.8.08.0347
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015017-11.2020.8.08.0347
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: DIOSCORDES MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 0015017-11.2020.8.08.0347

Recorrente: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

Recorrido:
DIOSCORDES MARCELO DE ALMEIDA CAMPOS

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL NA PLANTA. DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA OBRA EM 30/04/2017. TERMO ADITIVO COM PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA PARA OUTUBRO DE 2017. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ESTIPULA TOLERÂNCIA DE 180 DIAS APÓS O PRAZO DE CONCLUSÃO. ENTREGA DAS CHAVES EM 17/08/2018. MULTA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A REQUERIDA AO: I) PAGAMENTO DE “
multa de 0,5% do valor do contrato ao mês de atraso, sobre o preço da promessa de compra e venda, devidamente reajustado pelo CUB/SINDICON, com incidência a partir do início do atraso na entrega das chaves (outubro/2017), com incidência de taxa de juros de 1% ao mês, até a data em que as chaves foram efetivamente entregues aos autores (17 de agosto de 2018)
”;
II)
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. JULGOU IMPROCEDENTE
O PEDIDO EM RELAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO EM ALUGUÉIS DURANTE O PERÍODO DE ATRASO DA OBRA.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ
, NO QUAL PUGNA PELA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E PLEITEIA SEJA CONSIDERADA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA ESTIPULADA NO TERMO ADITIVO, QUAL SEJA OUTUBRO DE 2017, BEM COMO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CONCLUSÃO
:

DE INÍCIO, SEGUINDO O QUE PRESCREVE O ART. 43 DA LEI N.º 9.099/95, DEIXO DE CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, POR NÃO VISLUMBRAR POSSÍVEL OCORRÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL A RECORRENTE.

AVANÇANDO AO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE O CASO EM QUESTÃO EXSURGE DE RELAÇÃO DE CONSUMO PATENTE ENTRE A PARTE RECORRENTE E A PARTE RECORRIDA, FATO QUE ENSEJA A REGULAMENTAÇÃO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM VIRTUDE DAS CARACTERÍSTICAS DESSA RELAÇÃO, EM ESPECIAL A HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR PERANTE O FORNECEDOR DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS.

DE ACORDO COM O CDC TEM-SE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONTRATUAL E EXTRACONTRATUAL) QUE SE FUNDA NA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE, AO PASSO QUE A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E O DANO IMPÕEM AO FORNECEDOR O DEVER DE INDENIZAR (CDC, ART. 6º, INCISO VI E ARTS. 12 A 25).

NESSE ÍNTERIM, RESTA EVIDENTE NOS AUTOS QUE O IMÓVEL OBJETO DESTA DEMANDA FOI ENTREGUE AO AUTOR COM CONSIDERÁVEL TEMPO DE ATRASO, BASTA VER QUE O EMPREENDIMENTO DEVERIA TER SIDO CONCLUÍDO EM OUTUBRO DE 2017 (CONSIDERANDO A NOVA DATA DE ENTREGA ACORDADA ENTRE AS PARTES NO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA), QUANDO NA VERDADE APENAS NA DATA DE 17/08/2018 O IMÓVEL FOI ENTREGUE PARA HABITAÇÃO. ASSIM, INFERE-SE QUE A R. SENTENÇA FOI ACERTADA EM RECONHECER O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELA RECORRENTE, CONDENANDO ESTA AO PAGAMENTO DE MULTA.

ENTRETANTO, DEPREENDE-SE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES PRAZO DE TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO A ENTREGA DO IMÓVEL. A ESSE RESPEITO, CONFORME P
RECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, REPUTA-SE VÁLIDA E RAZOÁVEL A CLÁUSULA EXPRESSA E DESTACADA QUE PREVÊ A TOLERÂNCIA DE ATÉ 180 DIAS CORRIDOS DA DATA ESTIPULADA CONTRATUALMENTE COMO DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO
(V.G. AGINT NO ARESP N. 1.811.689/MG, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA E RESP N. 1.582.318/RJ, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA).

DESTARTE, CONSIDERANDO QUE O TERMO ADITIVO CONTRATUAL CONSERVOU AS DISPOSIÇÕES DO PACTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, TENHO QUE A ALUDIDA CLÁUSULA DEVE SER CONSIDERADA PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE MULTA, NA MEDIDA QUE A MORA DA EMPRESA RÉ CONSTITUIU-SE SOMENTE APÓS OS 180 DIAS CORRIDOS DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL (OUTUBRO DE 2017).

NÃO OBSTANTE, EM RELAÇÃO AO DANO MORAL ALEGADO, NOTA-SE QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO AUTOR ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO, UMA VEZ QUE O FATO LHE CAUSOU ANGÚSTIA E TRANSTORNOS ANORMAIS DIANTE DO ATRASO MANIFESTO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO.

RECONHEÇO, PORTANTO, A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL, A TEOR DOS ARTIGOS 186, 187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. NO QUE TANGE AO QUANTUM ARBITRADO, A VALORAÇÃO DA COMPENSAÇÃO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DOS FATOS, A INTENSIDADE E OS EFEITOS DA LESÃO.

ASSIM, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS ACIMA CONSIGNADOS, ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO DE PISO, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00, É JUSTA E ADEQUADA, EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS DANOS, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A RECORRENTE A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.

NESTA ESTEIRA,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
A FIM DE CONSIDERAR O PRAZO D
E TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS DA DATA PREVISTA PARA ENTREGA DO IMÓVEL, QUAL SEJA OUTUBRO DE 2017, PARA FINS DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MULTA APLICADA NO JULGAMENTO A QUO.

NO MAIS, A SENTENÇA
DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)